Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-54.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004471-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), COUROESTE COMERCIO REPRESENTACAO IMP EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 37.488.566/0001-14 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. HOMOLOGAÇÃO EM R$ 80.000,00. REDUÇÃO PARA R$ 60.000,00. ADEQUAÇÃO
AS

REGRAS DA RAZOABILIDADE E AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra decisão que homologou honorários periciais em R$ 80.000,00 para avaliação de quatro imóveis rurais com área superior a 15.000 hectares, localizados em três municípios do Estado de Mato Grosso, no contexto de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 1995, lastreada em contrato de financiamento garantido por nota promissória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos honorários periciais homologados em R$ 80.000,00 observa a
razoabilidade,
considerando a
extensão a variedade
de dados a serem objeto
da perícia, o tempo necessário para sua realização e as informações já disponíveis nos autos.

III. Razões de decidir

3. A perícia apresenta
necessidade de trabalho extenso, com análise de vários critérios e nuances próprias da área a ser periciada
, envolvendo avaliação de quatro imóveis rurais distintos com área total superior a 15.000 hectares, localizados em três municípios diferentes, demandando análise técnica especializada de reserva legal, potencial produtivo, tipo de solo, benfeitorias, potencial hídrico, topografia, confrontantes, CAR e georreferenciamento.

4. A proposta do perito baseou-se nos parâmetros estabelecidos pelo IBAPE/MT, com estimativa de 165 horas técnicas, valor que em tese não se mostra desarrazoado diante da extensão e especificidade do trabalho.

5. Contudo, o valor de R$ 80.000,00 revela-se elevado quando analisado sob a ótica da
razoabil
idade, especialmente considerando que a perícia
se volta
à avaliação de mercado para fins de expropriação, e não a estudos técnicos aprofundados de natureza ambiental ou geológica.

6. As matrículas atualizadas dos imóveis já fornecem informações relevantes sobre área, confrontações, registro e histórico dominial, e parte dos dados relativos a georreferenciamento, situação ambiental e regularidade cadastral pode ser obtida mediante consulta a bases públicas como SIGEF/INCRA, SEMA e CAR, reduzindo o tempo necessário para levantamento de informações preliminares.

7. A jurisprudência deste Tribunal orienta que os honorários periciais podem e devem ser reduzidos quando se
mostrarem incompatíveis com a
extensão
do trabalho, em observância ao
critério do

razoável.

8. A execução tramita desde 1995, há mais de 30 anos, circunstância que recomenda celeridade na realização dos atos, e a adequação dos honorários periciais a patamar razoável contribui para o regular prosseguimento do feito sem impor ônus desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais para R$ 60.000,00.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários periciais deve observar
o critério do razoável
, considerando a
extensão do trabalho, as nuances
da matéria
e do caso concreto
, o tempo necessário para realização da perícia e as informações já disponíveis nos autos. 2. Comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais quando se mostra elevado em relação à complexidade efetiva da prova técnica, ainda que baseado em parâmetros de entidades técnicas especializadas, devendo o quantum adequar-se às peculiaridades do caso concreto para não se transformar em óbice financeiro à efetividade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 8º; CPC, art. 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI 10275867520248110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/01/2025; TJ-MT - AI 10253228520248110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação e homologou os honorários
periciais
em R$ 80.000,00, fundamentando que a perícia envolve quatro imóveis rurais distintos com área superior a 15.000 hectares em três municípios diferentes, demandando análise de reserva legal, potencial produtivo, tipo de solo, benfeitorias, potencial hídrico, topografia, confrontantes, CAR e georreferenciamento. Consignou que a proposta foi elaborada com base nos parâmetros do IBAPE/MT e que a avaliação adequada de imóveis rurais de grande extensão demanda necessariamente inspeção
in loco
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o valor homologado afronta
ao critério de razoabilidade
, transformando a prova técnica em óbice financeiro à efetividade da jurisdição executiva. Argumenta que a estimativa de 165 horas técnicas
se revela
incompatível com o esforço razoavelmente exigido, especialmente porque as matrículas atualizadas já fornecem informações relevantes e ferramentas de georreferenciamento permitem análise remota.

Sob tais argumentos, pugna pelo
provimento
do recurso,
para reformar a decisão com redução dos honorários periciais a patamar compatível com a natureza da avaliação e as horas efetivamente necessárias.

A liminar foi indeferida p
elo
Relator à época – Des. Dirceu dos Santos
(id
347666374
)
.

O juízo de origem prestou informações, ratificando os fundamentos da decisão agravada
(id
348526866
)
.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo agravado
(id
354597894
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001699-96.1995.8.11.0041, ajuizada por
BANCO SISTEMA S.A
em face de
COUROESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e OUTROS
, em tramitação na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A execução tem por objeto o recebimento de valores decorrentes de contrato de financiamento no valor de R$ 490.000,00, garantido por nota promissória no valor de R$ 529.383,50, com vencimento em 10/11/1995. A ação foi distribuída em 14/08/1995, tendo sido determinada a citação dos executados em 16/08/1995. Os executados Rubens e a pessoa jurídica foram citados em 27/09/1995, enquanto o executado Wlamir foi citado por edital em 1999, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

No curso da execução, foi inicialmente penhorado imóvel de matrícula nº 9741, posteriormente desconstituída a penhora por se tratar de área localizada em reserva indígena. Após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, foram deferidas penhoras sobre os imóveis de matrículas nº 3700, registrado junto ao 1º Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nº 11987, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pontes e

Lacerda/MT, e nº 684,
do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro/MT.

O executado Rubens apresentou exceção de
pré
-executividade alegando inexistência de título executivo, sob o argumento de que teria sido aberto apenas contrato de abertura de crédito rotativo, sem liquidez e certeza. A exceção foi impugnada pelo exequente e posteriormente rejeitada pelo Juízo, que determinou o prosseguimento da execução, reconhecendo a validade do contrato de financiamento como título executivo extrajudicial.

Para avaliação dos imóveis penhorados, foi nomeado como perito o Engenheiro Agrônomo Geraldo
Trouy
D'Oliveira Filho, CREA/MT nº 7764-D. O perito apresentou proposta inicial de honorários no valor de R$ 95.134,55, posteriormente impugnada pelo exequente. Em resposta à impugnação, o perito apresentou proposta de redução dos honorários para R$ 80.000,00, correspondente a um desconto de 15% sobre o valor inicialmente proposto
.

O exequente manifestou-se novamente impugnando também a proposta reduzida, argumentando que o valor equivale a mais de 50 salários-mínimos, montante que considera incompatível com
a
razoabilidade
. Sustentou haver superestimação da carga horária necessária para o desenvolvimento do trabalho.

O Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo exequente e homologou a proposta do perito no montante de R$ 80.000,00
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à adequação do valor dos honorários periciais homologados em R$ 80.000,00 para avaliação de quatro imóveis rurais penhorados na execução.

A fixação de honorários periciais deve observar o
critério
da razoabilidade
a
a
proporcionalidade previstos
no art. 8º do CPC, considerando a complexidade da matéria, o tempo necessário para realização da perícia, a
qualificação do perito e as condições econômicas da parte que deva suportá-la, critérios consolidados pela jurisprudência e pelos regulamentos das entidades técnicas especializadas.

A jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de que os honorários periciais devem guardar conformidade com a complexidade da prova técnica a ser produzida, comportando redução quando o valor se mostra elevado em relação ao trabalho efetivamente necessário.

No caso concreto, a perícia apresenta
-se

trabalhosa e extensa, com várias nuances no caso concreto, que precisam ser aquilatados
. Envolve avaliação de quatro imóveis rurais distintos, com área total superior a 15.000 hectares, localizados em três municípios diferentes do Estado de Mato Grosso
: Pontes e Lacerda, Comodoro e Vila Bela da Santíssima Trindade
.

A natureza da prova demanda análise técnica especializada de aspectos que transcendem a simples extensão territorial, abrangendo percentual de reserva legal, potencial produtivo agrícola e pecuário, classificação de solo, identificação de benfeitorias, avaliação de potencial hídrico, análise topográfica, verificação de confrontantes, situação do CAR e georreferenciamento.

A proposta do perito nomeado baseou-se nos parâmetros estabelecidos pelo IBAPE/MT,
estim
ando
carga de aproximadamente 165 horas técnicas, o que, em tese, não se mostra desarrazoado diante da extensão e especificidade do trabalho

Todavia, embora se reconheça a complexidade da prova, o valor fixado em R$ 80.000,00 revela-se elevado quando analisado sob a ótica da proporcionalidade, especialmente considerando
: (i)
a natureza da perícia, voltada à avaliação de mercado para fins de expropriação, e não a estudos técnicos aprofundados de natureza ambiental ou geológica
e, (
ii
)
a necessidade de evitar que a prova técnica se torne ônus excessivo à parte, funcionando como obstáculo ao acesso à jurisdição
.

Do mesmo modo,
necessário salientar que
as
matrículas atualizadas dos imóveis, juntadas aos autos pelo próprio agravante,
já
fornecem informações relevantes sobre área, confrontações, registro e histórico dominial. Parte dos dados relativos a georreferenciamento, situação ambiental e regularidade cadastral pode ser obtida mediante consulta a bases públicas como SIGEF/INCRA, SEMA e CAR, reduzindo o tempo necessário para levantamento de informações preliminares.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que os honorários periciais podem e devem ser reduzidos quando se mostrarem incompatíveis com a complexidade do trabalho, em observância
à
razoabilidade
,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – PERÍCIA DE COMPLEXIDADE MÉDIA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10275867520248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HONORÁRIOS
PERICIAIS .
REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o
lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10253228520248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

Nesse contexto, embora não se justifique a drástica redução pretendida pela agravante, impõe-se a adequação do valor arbitrado a um patamar intermediário, capaz de

remunerar dignamente o expert
e
preservar a viabilidade econômica da prova
.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 60.000,00
se mostra
adequado, proporcional e compatível com:

(i)
a extensão territorial dos imóveis
, (
ii
)
a complexidade da perícia
e (
iii
)
o tempo estimado para sua realização
.

Esse valor preserva a dignidade da remuneração profissional, observa os parâmetros técnicos do IBAPE/MT e adequa-se ao
critério
da razoabilidade, sem impor ônus excessivo ao agravante nem comprometer a efetividade da jurisdição executiva. A redução não desconsidera a
extensão do trabalho a ser desenvolvido n
a perícia, mas ajusta o
quantum
aos elementos concretos dos autos, considerando as informações já disponíveis e a possibilidade de otimização de algumas etapas do trabalho pericial.

Cumpre ressaltar que a execução tramita desde 1995, há mais de 30 anos, circunstância que recomenda celeridade na realização dos atos expropriatórios. A adequação dos honorários periciais a patamar razoável contribui para o regular prosseguimento do feito, viabilizando a avaliação dos bens penhorados sem impor ao exequente ônus desproporcional que possa retardar ainda mais a satisfação do crédito executado.

Em face d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para reduzir os honorários periciais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantendo, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026